Tribunal: TCU
Processo: 017.392/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4914/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 017.392/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amos Weslley Goncalves Oliveira (CPF XXX.000.625-XX); Ana Caroline Santos Bittencourt (CPF XXX.048.875-XX); Cintia Aparecida Amorim (CPF XXX.567.005-XX); Francine Kateriny Santos (CPF XXX.830.106-XX); Hilma Conceicao Fonseca Santos (CPF XXX.339.395-XX); Marta Cristina Silva Carvalho (CPF XXX.436.095-XX); Nadilson Oliveira da Silva (CPF XXX.536.875-XX); Naiana Maria Goncalves Andrade (CPF XXX.583.345-XX); Neide Pinto dos Santos (CPF XXX.668.275-XX) e Rudhero Monteiro dos Santos (CPF XXX.147.975-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.